Tribunal: TJSP
Processo: 1003320-70.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Apelação Cível. Ação de produção antecipada de prova. Sentença de procedência, sem imposição de sucumbência. Inconformismo da autora. Pedido administrativo que não influi na sucumbência se não há resistência na via judicial. Hipótese dos autos em que a ré, de forma voluntária e sem resistência, trouxe a documentação solicitada. Impossibilidade de se atribuir encargo sucumbencial a ela neste

Ementa:
Apelação Cível. Ação de produção antecipada de prova. Sentença de procedência, sem imposição de sucumbência. Inconformismo da autora. Pedido administrativo que não influi na sucumbência se não há resistência na via judicial. Hipótese dos autos em que a ré, de forma voluntária e sem resistência, trouxe a documentação solicitada. Impossibilidade de se atribuir encargo sucumbencial a ela neste cenário. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003320-70.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante FLAVIA
FERNANDA GOMES DE OLIVEIRA, é apelado PAG S/A MEIOS DE
PAGAMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003320-70.2019.8.26.0068 -Voto no 19.017
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1003320-70.2019.8.26.0068
Comarca: 5a Vara Cível Barueri
Apelante: Flavia Fernanda Gomes de Oliveira
Apelada: Pag S/A Meios de Pagamento
Voto no 19.017
Apelação Cível. Ação de produção antecipada de prova.
Sentença de procedência, sem imposição de sucumbência.
Inconformismo da autora. Pedido administrativo que não influi
na sucumbência se não há resistência na via judicial. Hipótese
dos autos em que a ré, de forma voluntária e sem resistência,
trouxe a documentação solicitada. Impossibilidade de se
atribuir encargo sucumbencial a ela neste cenário. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 124/125, que, em
ação de produção antecipada de provas, homologou a prova
colhida nos autos, por ter sido regularmente processada e a fim de
que produza seus jurídicos efeitos, declarando findo este processo
cautelar, nos termos dos artigos 381 e seguintes do Código de
Processo Civil, sem sucumbência, ante a inexistência da lide.
A autora, inconformada, apela (fls.127/131).
Alega, em síntese, que a apelada, em sua
defesa, deixou de apresentar todos os documentos pleiteados na
petição inicial e, ainda, ofereceu resistência, requerendo, portanto,
não fosse acolhida a pretensão.
Afirma
que
deve
ser
determinada
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003320-70.2019.8.26.0068 -Voto no 19.017
3
apresentação das faturas dos serviços prestados, dos cálculos ou
demonstrativos de valores do débito discutido e do comprovante
exigido pelo artigo 3°, da Lei Estadual n° 15.659/15.
Ressalta que a discussão travada nos
presentes autos se refere a débito no valor de RS 533,20 com
vencimento em 20/07/2015, não havendo qualquer comprovação da
origem e composição de tal cobrança, posto inexistir nos autos,
qualquer documento juntado pela apelada que se refira a tal
cobrança.
Destaca que o requerimento administrativo
prévio é fato incontroverso nos autos, sendo inequívoco, portanto,
que a Requerida deu causa ao ajuizamento da ação e, portanto,
deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
Requer, por fim, a condenação da apelada à
exibição de todos os documentos omitidos, bem como ao
pagamento de verba honorária.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 137/145).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
A pretensão inicial está posta em clara
fundamentação de exibição antecipada de prova (distinta da ideia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003320-70.2019.8.26.0068 -Voto no 19.017
4
de medida cautelar satisfativa que vigeu no CPC/1973),
normatizada pelo Código de Processo Civil de 2015.
Porquanto, há que se fazer uma leitura
conjugada de seu artigo 381 (“A produção antecipada de prova será
admitida nos casos em que”: Inciso III. “o prévio conhecimento dos
fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”), com o artigo
303 (“Nos casos em que a urgência for contemporânea à
propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao
requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela
final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do
perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”).
E aqui a autora desenhou os dados mínimos
de uma lide, para a qual destacou como necessária a exibição dos
seguintes documentos: instrumento contratual, assinado, que teria
originado a dívida inscrita nos cadastros de proteção ao crédito, os
cálculos ou demonstrativos de valores do débito discutido, com
especificação da taxa de juros, índice de correção monetária e
demais encargos cobrados, notas fiscais /faturas e comprovante do
cumprimento do disposto no art. 3o da Lei Estadual no 15.659/15.
Neste sentido, o entendimento desta Corte,
no
julgamento
do
Agravo
de
Instrumento
no
2005104-46.2017.8.26.0000, Rel. Des. Matheus Fontes, da 22a
Câmara de Direito Privado, ocorrido em 23.02.2017, com a seguinte
ementa:
“Produção antecipada de prova. Exibição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003320-70.2019.8.26.0068 -Voto no 19.017
5
documento.
Admissibilidade.
Direito
autônomo
à
prova,
desvinculado da urgência e de análise do direito material. CPC, art.
381, incisos II e III. Recurso improvido”.
Também, por importante, transcrever extrato
doutrinário trazido no voto do nobre relator:
“Podem ser assegurados por meio de
asseguração de prova qualquer meio de prova (art. 382, § 3o, CPC).
A distinção existente perante o CPC/1973 entre o procedimento da
exibição preparatória de documento e a produção antecipada de
prova perde seu sentido no CPC/2015. Qualquer prova que deva
ser assegurada antes do ajuizamento da demanda em que possa
ser empregada deve ser colhida por meio do procedimento descrito
nos arts. 381 a 383, CPC. Por isso, também os documentos que
precisem ser apresentados previamente à instauração de algum
processo podem ter sua exibição exigida por meio deste processo.
O pedido pode ter por objeto mais de um meio de prova, no caso do
art. 382, § 3o, do CPC”. (cf. Marinoni, idem, ibidem, pág. 484).
No caso concreto, não se ignora que a
autora deu à ação o nome de “Produção Antecipada de Provas” e
fundamentou seu pedido nos termos do art. 381 e seguintes do
CPC.
A ré, no prazo da contestação (fls. 50/52),
apresentou o contrato assinado, documentos pessoais da autora,
fatura do cartão de crédito e “prints” do seu sistema interno que
demonstram a origem e evolução do débito levado a registro (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003320-70.2019.8.26.0068 -Voto no 19.017
6
53/57), firmando-se, por sua conduta, que se houve com submissão
ao pleito da autora.
Portanto, sem razão o seu argumento de
que a ré ofereceu resistência ou ainda que a documentação
apresentada está incompleta, por não constar os cálculos ou
demonstrativos de débitos, nos termos do artigo 3oda Lei 15.659/15.
A documentação apresentada a fls. 53/57 é
suficiente a demonstrar a origem do vínculo contratual entre as
partes, bem como a origem do débito que foi levado a registro nos
órgãos de proteção ao crédito.
Assim, delimitada e esvaída a pretensão,
não havendo caráter contencioso, mas tendo cumprido o
contraditório sem se situar em efetiva ação, não era mesmo o caso
de se falar em condenação por sucumbência e verba honorária,
como postulado pela autora, pois a produção de prova antecipada é
processo não contencioso, para obtenção de documentos para
formação de convencimento do cliente.
É o que se infere da leitura do §5o do art.
381: “Aplica-se o disposto nesta Seção àquele que pretender
justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples
documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição
circunstanciada, a sua intenção.”.
Em suma, o que existe é litigiosidade
eventual aqui não ocorrida pois a prova como regra é produzida
e entregue ao promovente da medida. E, nestas hipóteses, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003320-70.2019.8.26.0068 -Voto no 19.017
7
que se falar em condenação em honorários ou mesmo
possibilidade de interposição de recurso, pois o procedimento é
claro ao autorizá-lo somente para a hipótese de indeferimento da
produção de prova (art. 382, §4o, do CPC).
Daí não se aplicar a esse tipo de feito
condenação em sucumbência. Por tal, em princípio, não houvesse
sido dado o aproveitamento ao pedido, seria razoável imaginar a
insurgência da parte.
E assim, concebida a relação como posta e
renovada a ideia de falta de litigiosidade, bem se houve o juízo “a
quo” em não estipular honorários.
Pois, trata-se de interpretação conforme
inúmeros julgados do Tribunal, onde o fato de a instituição
financeira não haver dado satisfação ao pedido antes de a autora
vir a juízo, não potencializa, necessariamente, o efeito de
causalidade para fins de atribuição das verbas sucumbenciais.
Realmente, neste feito, a conduta do banco
apelado foi de voluntariedade e submissão ao pleito, procurando
colaborar com a autora, atendendo prontamente sua pretensão e
juntando toda a documentação pleiteada.
Consequentemente, não há se falar, sem
apresentar resistência, que se deva atribuir à referida instituição
financeira (ré) dever de responder pela verba honorária e custas do
processo.
Por efeito, sem razoabilidade na sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003320-70.2019.8.26.0068 -Voto no 19.017
8
pretensão (autora) recursal ver quem não agiu em papel de
oponente, condenada em verba honorária, como faz requerimento.
Consentir em seu desejo constituir-se-á
sanção sem efetiva motivação
Neste
sentido,
também,
confere-se
o
entendimento recente do C. STJ:
“Pela
aplicação
dos
princípios
da
sucumbência e da causalidade em ações cautelares de exibição de
documentos, para haver condenação ao pagamento de honorários
advocatícios deve estar caracterizada nos autos a resistência à
exibição dos documentos pleiteados. No caso, o tribunal de origem
consignou que não houve pretensão resistida. Incidência da
Súmula 83/STJ”. (AgRg no REsp 1411668/MG, E. 4a Turma, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 26/02/2014).
“Agravo Regimental no Recurso Especial.
Extrato de caderneta de poupança. Exibição de documento.
Ausência de pretensão resistida. Incabível fixação de honorários
sucumbenciais. Justiça gratuita. Falta de elementos comprovando a
impossibilidade do recorrente arcar com as despesas processuais.
Agravo não provido. 1. Pela aplicação dos princípios da
sucumbência e da causalidade em ações cautelares de exibição de
documentos, para haver condenação a honorários advocatícios
deve estar caracterizada nos autos a resistência à exibição dos
documentos pleiteados. 2. O Tribunal de origem consignou a
ausência de pretensão resistida, diante da falta de pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003320-70.2019.8.26.0068 -Voto no 19.017
9
administrativo, bem como pelo fornecimento do extratos bancários
em juízo, após o fornecimento dos dados necessários. 3. Ausência
de elementos comprovando a impossibilidade de arcar com as
despesas processuais. 4. Agravo regimental não provido”. (AgRg
no REsp 934260/RS, 2007/0062657-7, Min. Luis Felipe Salomão, T
4a, j. 20.04.2012).
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator